Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ABDIEL FERREIRA SOUZA DE JESUS, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, pela qual indeferiu o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar em favor do paciente. Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em síntese, que o paciente foi preso por, supostamente, ter praticado o delito de lesão corporal grave em detrimento de sua companheira, em contexto de violência doméstica. Argumenta a d. Impetrante, entretanto, quanto à possibilidade de a prisão cautelar decretada ser exercida em regime domiciliar, considerando que a genitora do paciente encontra-se acometida de câncer de mama em estágio avançado, com metástase óssea e hepática, necessitando de cuidados diários e locomoção ao Hospital de Base. Assevera que apesar da genitora do paciente possuir outros dois filhos, apenaso ora paciente poderia lhe prestar ajuda, pois um dos seus irmãos é esquizofrênico, enquanto que o outro reside no Estado do Maranhão. Além disso, consigna que a prisão domiciliar encontra respaldo no art. 318 do CPP, cujo rol é meramente exemplificativo, bem como nas normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao qual se enquadra a genitora do paciente, “pois possuidora de carcinoma grave e em estado avançado de metástase”. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e deferido o benefício pleiteado. Brevemente relatado, decido. Consoante consta do relatório policial acostado aos autos, o inquérito policial foi instaurado no intuito de investigar comunicação repassada anonimamente à delegacia no sentido de que Sandra Gonçalves do Nascimento “vem sendo agredida fisicamente, de forma violenta, por seu companheiro conhecido como ABDIEL”. Segundo ressai do mencionado relatório, a equipe policial iniciou as investigações, constatando, desde logo, a viabilidade da ocorrência (ID 18779876, pgs. 45/48), in verbis: “Após tomar conhecimento dos fatos, uma equipe de investigadores desta 30a DP deu início a diversas diligências como forma de elucidar os fatos descritos na denúncia. (...) Por fim, conseguiram entrar em contato com SAMUEL AMORIM LIMA, ex-companheiro de SANDRA, pai de SUELEN e atual morador do endereço em questão (...) e este nos informou que SANDRA apareceu há dois dias na casa dele, bastante machucada, com olho roxo, cortes de faca e várias partes do corpo raladas. Que ele não entraria em detalhes do ocorrido por respeito a SANDRA, mas que o agressor teria sido o atual companheiro dela, ABDIEL DE TAL. Por fim, que SANDRA não estava em casa no momento, porém estaria na residência pela manhã do dia 21/07/2020. (...) Uma equipe da SAM compareceu pela manhã do dia 21/07/2020 no endereço de SAMUEL e encontrou SANDRA. SANDRA apresentava hematomas no olho, rosto e braço, algumas cicatrizes recentes e algumas partes do corpo esfoladas. Ela foi informada que a lei estava ao lado dela, assim como a polícia e que ela não precisava temer represarias de seu companheiro. Os policiais tentaram encorajá-la de todas as formas a registrar uma ocorrência contra o companheiro e prometemos levá-la para a 30a DP, confecção da ocorrência, condução ao IML e retorno seguro para o local em que estava. SANDRA, porém, estava relutante a registrar, mesmo que pela internet, a ocorrência em questão. (...) Foi realizada a oitiva formal de SAMUEL AMORIM LIMA, ex-companheiro de SANDRA e pai de SUELEN NASCIMENTO LIMA. Em apertada síntese, SAMUEL afirmou ‘(...) Que há 03 meses atrás, em data que não se recorda, SANDRA apareceu na casa do depoente muito machucada, com lesões na barriga provocadas por faca, além de mordidas nas costas e queimaduras de pontas de cigarros na perna. Que SANDRA disse que tinha sido ABDIEL o autor das agressões. Que no dia 12/07/2020 por volta das 10:00h, SANDRA apareceu novamente na casa do depoente, muito machucada, com vários hematomas pelo corpo e no rosto e cortes de faca na barriga e na mão, conforme fotografias que o depoente ora apresenta. Que SANDRA novamente relatou que ela e ABDIEL estavam ingerindo bebidas alcoólicas na casa dele, localizado em uma chácara no Setor Bartolomeu, no dia 11/07/2020, quando SANDRA disse que queria vim para casa do depoente e dos filhos, ocasião em que ABDIEL não permitiu, iniciando uma discussão que se agravou para agressões físicas. Que chamou SANDRA para vir até a delegacia fazer boletim de ocorrência, porém ela se negou, dizendo que não tem interesse em denunciar o companheiro. Que também quis levar ao hospital, mas SANDRA também se negou ir, apenas comprando antiinflamatório na farmácia (...)’. Foi realizada a oitiva especial da filha da vítima SUELEN DO NASCIMENTO LIMA. A adolescente afirmou que há aproximadamente dois anos sua mãe vive com ABDIEL e que sempre chega na casa da adolescente muito machucada. Que as agressões estão piorando e há um mês atrás SANDRA relatou que ABDIEL a agrediu com um objeto, além de ter dado facadas em suas costas”. Prosseguindo-se com as investigações, foi colhido o depoimento da filha da vítima, integralmente reproduzido no ID 18779876, pgs. 15/18, que tem o seguinte teor: “Que ela sempre chega na casa da adolescente que mora com o pai, muito machucada. Que agora as agressões estão piorando e há um mês atrás, SANDRA chegou na casa da adolescente, muito machucada com lesões nas costas e que sua mãe disse que ABDIEL não deixou ela vir para casa e começou a agredi-la fisicamente. Que SANDRA relatou que correu muito no meio do mato, porém ABDIEL teria a alcançado e agredido ela com um objeto, além de facadas em suas costas. Que SANDRA disse ainda que teria conseguido fugir de ABDIEL. (...) Após uma semana se recuperando, SANDRA voltou para casa de ABDIEL. Que ficou na casa de ABDIEL por 03 semanas e retornou no dia 14/07/2020, novamente bastante machucada e SANDRA disse que estava bebendo com ABDIEL e como disse que queria voltar para casa, ABDIEL não deixou e começou a agredi-la novamente, com várias lesões no rosto, boca, olho e corpo. Que SANDRA não contou detalhes do ocorrido, mas disse que ele teria dado uma facada em seu pescoço e ao se defender com a mão, a faca cortou sua mão”. Acolhendo representação da autoridade policial, o d. Juízo do conhecimento decretou a prisão preventiva do paciente em 23/07/2020, ali considerando os depoimentos das testemunhas, bem como as fotografias constantes do inquérito policial. O d. magistrado ressaltou naquela decisão que “a periculosidade da liberdade do agente para a ordem pública e para a segurança da vítima é extraída do comportamento violento reiterado e escalonado do agressor, o qual tem praticado diversas agressões graves contra a companheira, inclusive com alta potencialidade letal(utilização de arma branca)”. Além disso, consignou que existe “situação de risco extremo para a vítima, haja vista a observação de agressividade do autor aumentada nos últimos meses e a utilização de faca por ele nas agressões contra a companheira, o que serve de alerta para risco elevado de letalidade” (ID 18779876, pgs. 55/56). Na sequência o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal (por duas vezes), em contexto de violência doméstica e familiar (ID 18779876, pgs. 3/5). Ato contínuo, a d. Defensoria Pública requereu a reavaliação da prisão preventiva bem como o seu cumprimento em regime domiciliar, mas o d. magistrado indeferiu o pedido, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 18779876, pgs. 99/104): “O réu encontra-se acautelado há 20 (vinte) dias e foi denunciado pela prática da infração penal prevista no artigo 129, § 9o, do Código Penal (por duas vezes), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos artigos 5° e 7o, ambos da Lei n° 11.340/2006. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do ofensor, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade da vítima. Os elementos informativos apontam a demonstração concreta de nítida reiteração delitiva por parte do réu contra a vítima, inclusive mediante a prática de infração penal com o emprego de arma branca, bem assim que o relacionamento conjugal dos jurisdicionados é permeado por violência em suas diversas formas, fatores que indicam o risco à vítima de que mal maior possa ocorrer, e, por conseguinte, coloca em risco a ordem pública. Nesse contexto, cumpre pontuar que a liberdade do acusado vulnera a ordem pública porque praticada em detrimento da integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado. A violência reiterada do denunciado contra a vítima, aliado ao histórico de violência doméstica que permeia a relação do acusado com a ofendida, evidencia, ao menos neste momento, a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da vítima que, claramente, se encontra em risco, bem como demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado para resguardar a ordem pública e integridade física e psíquica da ofendida, a quem o denunciado ainda representa risco. Ressalta-se que, a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, o que não é o caso dos autos. Ademais, a descrição fática na peça acusatória revela a gravidade concreta das condutas do denunciado, que, além das agressões anteriores, chegou efetivamente a agredir sua companheira “com mordidas nas costas e queimaduras de ponta de cigarros na perna, além de facadas nas costas e no pescoço”, o que indica que a liberdade do acusado coloca em risco a integridade física e psíquica da vítima. Portanto, a gravidade concreta das condutas imputadas ao denunciado, que evidencia a periculosidade do réu, e o seu histórico de violência doméstica são circunstâncias reveladoras de que a vítima encontra-se em situação de risco e recomendam que o acusado permaneça encarcerado a fim de que se assegure a manutenção da ordem pública. Assim, se a segurança da ofendida é o objetivo primordial que se pretende alcançar com a segregação do réu e não houve mudança nesse quadro de perigo, permanecem vigentes os fundamentos do decreto prisional. Não obstante a argumentação da Defesa quanto à grave doença da genitora do réu, devidamente comprovada nos autos, e a imprescindibilidade da soltura do réu para prestar auxílio à genitora dele, verifico que não merece prosperar o pleito defensivo, porquanto tal fato não autoriza a revogação da medida preventiva, quando preenchidos os requisitos legais da segregação cautelar. Acrescento, ainda, que se não restou demonstrado que o acusado é a única pessoa da família capaz de cuidar da genitora, a qual tem outro filho maior e capaz, de sorte que eventual desinteresse e/ou falta de empenho desse parente não tornam a presença do acusado indispensável para propiciar os cuidados à mãe enferma e a justificar a revogação do decreto prisional. (...) No tocante ao requerimento de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar – como única forma de assegurar a dignidade e a saúde da genitora idosa, com direitos fundamentais resguardados pela Constituição e pelo Estatuto do Idoso - por analogia ao contido no inciso II, do artigo 318, do Código de Processo Penal e em homenagem ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, de igual modo razão não assiste à Defesa. De início, ressalto que o instituto da prisão domiciliar como substitutivo da prisão preventiva é aplicada aos casos em que, por razões humanitárias, e estando presentes os requisitos da prisão preventiva, excepcionalmente é concedida a possibilidade de o preso cumprir a prisão em seu domicílio quando presente uma das situações especiais previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Destaco que as situações especiais enumeradas no artigo 318 do Código de Processo Penal não se traduzem em direito subjetivo do réu, mas faculdade do juízo que, observando o caso concreto, deverá verificar a oportunidade e conveniência para a concessão do benefício. É sabido, ainda, que a prisão domiciliar humanitária é sempre uma medida excepcional, cabível apenas quando verificado o estado de abandono de pessoas que dependam exclusivamente dos cuidados da pessoa presa. Ademais, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é faculdade do juízo e, nos termos do artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reclama prova idônea dos requisitos estabelecidos para a concessão do benefício. Neste sentido, a jurisprudência afirma que para o deferimento do benefício da prisão domiciliar faz-se necessária a demonstração de que o preso é imprescindível aos cuidados da pessoa que precisa do auxílio do preso”. Diante desse cenário evidenciado pelo relato acima, outra não pode ser a conclusão no sentido de que a r. decisão não faz por merecer nenhum reparado, na medida em que não carrega em si qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso. Com efeito, de forma contundente e exaustiva, o d. magistrado informante indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, baseando-se não apenas na ausência de permissivo legal, como na inviabilidade de concessão do benefício em razão da gravidade demonstrada no cometimento do delito. No particular, o art. 318 do CPP dispõe sobre as hipóteses em que se afigura possível a concessão da prisão domiciliar, não existindo paralelo à situação narrada pela d. Defensoria Pública, in verbis: "Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Além disso, ainda que se sustente o caráter exemplificativo dos incisos, trata-se de situação excepcional, a ser avaliada pelo juiz diante do caso concreto. Basta registrar, por exemplo, que o art. 318-A, I, do CPP, ao tratar da prisão domiciliar no caso de gestante, condiciona o benefício à hipótese de crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa. Outrossim, os fatos que justificaram a segregação do paciente são de extrema gravidade, pois se referem a lesões praticadas com faca e em áreas de letalidade. Também denotam intenção do agente em causar extremo sofrimento físico e psicológico à vítima, bastando citar o relato de que ela teria sido mordida e queimada com ponta de cigarro. As fotos, por sua vez, demonstram o estado da vítima, falando por si próprias, sendo facilmente perceptível o risco em caso de liberdade do paciente ou mesmo de substituição da prisão por medida cautelar menos grave. É preciso ter em consideração que se está diante de um crime grave e praticado em ambiente doméstico, o que traz em si uma característica muito peculiar de escalada de violência. Aliás, do relato das duas testemunhas é possível perceber que, em um curto espaço de tempo, a vítima foi submetida a diversas formas de violência, de forma crescente, desde mordidas a facadas. Não é por outra razão que o art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente cominada. Portanto, mesmo diante do quadro de saúde da genitora do paciente, não existe qualquer razoabilidade na pretensão esboçada pela d. Defensoria Pública, quando se vislumbra o risco que a liberdade do paciente traria à ordem pública – e, em especial, à própria vítima, que, provavelmente por medo de represálias, sequer teve coragem de relatar aos policiais o que ocorrera. Em casos análogos, assim é que tem sido decidido por este egrégio Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E FURTO (...) Quanto à alegada imprescindibilidade da presença do paciente para cuidar da mãe, prevalece a decisão impugnada, pois, conforme destacado pelo magistrado, o paciente "não conseguiu demonstrar alegada dependência de sua genitora aos cuidados que somente poderiam ser ministrados, exclusivamente, por ele. Não demonstrou a inexistência de outros parentes ou pessoas que pudessem auxiliar sua mãe nos cuidados pessoais ou com a própria saúde". Aliás, informa que sua mãe, cujo estado atual de saúde não está atestado nos autos, possui uma sobrinha que mora no Distrito Federal. O fato de não morar próximo não é impedimento para cuidar da enferma. Pedido que, ademais, não encontra amparo, nem mesmo em tese, em qualquer dos incisos do artigo 318 do Código de Processo Penal. Constrição fundada no art. 312 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada. (Acórdão 1269649, 07245834120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO (...) 1. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, estando na exceção prevista no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, além de que não restou demonstrado que outros familiares não podem prestar os cuidados ao filho da paciente.” (Acórdão 1263520, 07193401920208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Não vejo necessidade de mais informações por parte do d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora, considerando a suficiência da instrução do presente feito. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.